Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-46.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - CRIME DE TORTURA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE - POSSIBILIDADE - PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF - PRECEDENTES - REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - APROVEITAMENTO DOS ATOS QUE ANTECEDERAM O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
- No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia.
- Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000153-46.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001105-90.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/11/2021 Publicação: 26/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE TORTURA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – POSSIBILIDADE – PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF – PRECEDENTES – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – APROVEITAMENTO DOS ATOS QUE ANTECEDERAM O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. - No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes o 2º Ten PM QOR Januy da Silva de Paula e o 3º Sgt PM Rubens Leite, impetrante/advogado Eustáquio Antônio Nogueira Pereira e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, com o regular prosseguimento da Ação Penal n. 2001105-90.2019.9.13.0001. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que concedeu a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eustáquio Antônio Nogueira Pereira, em favor dos pacientes 2º Ten PM QOR Januy da Silva de Paula e 3º Sgt PM Rubens Leite, que sofrem ameaça de coação ilegal a seu direito de ir e vir, causada por ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, e o faz pelos fatos e fundamentos que passa a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos que em 20/11/2017 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais com atribuição para atuar perante a Justiça comum imputou aos militares 2º Ten PM QOR Januy da Silva de Paula, 3º Sgt Rubens Leite e 2º Sgt PM Carlos Roberto Lourenço, a suposta prática, em tese, dos delitos previstos no art. 1º, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 e nos arts. 3º, alínea “i”, e 4º, alínea “b”, da Lei n. 4.898/65, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (CP); e aos civis José Waltar Neves, Paulo José de Souza e Roberto Carlos Tobias Pereira, a prática do delito previsto no art. 1º, § 2º, da Lei 9.455/97, na forma do art. 29 do CP. Por esses fatos, todos foram denunciados. Os pacientes, no desempenho da função policial militar, teriam, supostamente, torturado os menores Romário Maurício Patrício Gonçalves e Luan Patrício da Silva, tendo os fatos ocorrido no dia 24/10/2010, no interior da fração policial, entre às 00h00min e 09h00min. Muito embora os fatos tenham ocorrido em 2010, a denúncia só foi apresentada em 20/11/2017, e recebida pelo juiz de direito em 11/12/2017 na comarca de Mercês, MG. Na data da apresentação e do recebimento da denúncia, já estava em vigor a Lei n. 13.491, de 13/10/2017, que alterou o Código Penal Militar (CPM) e passou a considerar como delitos militares os crimes comuns praticados por policiais militares dos Estados, em lugar sujeito à Administração Militar (art. 9º, inciso II, alínea “b”, do CPM). Mesmo assim o Ministério Público apresentou a denúncia que foi recebida pelo juízo da comarca de Mercês, MG. Este contexto fático deu azo à questão de ordem pública em que foi suscitada a incompetência absoluta da justiça comum para conhecer e julgar o caso penal em apreço, cuja matéria atrai a competência jurisdicional outorgada à Justiça Militar Estadual. A exceção de competência foi acolhida, contudo a decisão que declinou da competência da justiça comum foi em relação a todos os réus, inclusive os civis, sendo determinada a extração de cópia dos autos e sua remessa para esta Justiça Militar estadual. A defesa dos civis denunciados interpôs Recurso em Sentido Estrito (RES) dessa decisão. O Ministério público requereu a certidão de andamento do RSE interposto pela defesa dos réus civis, entretanto a certidão lavrada no Evento 18 noticia que não foram localizadas as informações sobre o trâmite processual do referido recurso. Diante desta indefinição sobre a localização do RSE, o juiz de direito titular da 1ª AJME suscitou o conflito negativo de jurisdição junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que à Justiça Militar Estadual cabe julgar apenas os militares do Estado, por crimes militares definidos em lei, quando em serviço. A decisão do Conflito de Competência n. 177247-MG foi proferida em 06/04/2021, pela competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento dos delitos praticados por militares e da Justiça comum para o processamento e o julgamento dos delitos praticados por civis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos foram distribuídos à 1ª AJME. O Ministério Público se manifestou no Evento 32, ratificando todos os atos praticados nos presentes autos. Em decisão proferida no Evento 37 o juiz de direito titular da 1ª AJME convalidou os atos decisórios praticados no feito, devendo constar no eproc a data de recebimento da denúncia como 11/12/2017, tratando-se de delitos de competência do juiz singular, uma vez que praticados contra vítima civil. Foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 123, inciso IV, todos do CPM, e determinado o arquivamento do feito em relação a este crime, bem como o prosseguimento do feito apenas em relação ao crime de tortura. Alegam os pacientes que a decisão da autoridade apontada como coatora que recebeu a denúncia com data retroativa, com fins explícitos de modificar a data da interrupção da prescrição dos delitos imputados aos pacientes, é manifestamente ilegal, pois descumpre o previsto nos artigos 564, inciso I, e 567, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Desta forma, entendem que o ato de recebimento da denúncia por juiz de direito da comarca de Mercês é ato nulo de pleno direito por ofensa ao juiz natural. Por isso, é ato que não é passível de convalidação pelo juiz natural. Dizem que a denúncia recebida em 11/12/2017 era inválida e não gerava efeitos. A denúncia apresentada à autoridade coatora só ocorreu em 07/07/2021, quando foi subscrita pela promotora de justiça natural da causa. Dizem, ainda, que o recebimento da denúncia por juiz absolutamente incompetente em razão da matéria é ato nulo. Em face do exposto, requer o impetrante a concessão da medida liminar, consistente na suspensão do curso da Ação Penal n. 2001105-90.2019.9.13.0001, em trâmite perante a 1ª AJME, até o julgamento do mérito da presente impetração. Requer, também, que seja declarada a nulidade da decisão proferida no Evento 37 pelo juiz de direito titular da 1ª AJME e de todos os atos que eventualmente lhe seguiram. Requer, ainda, que seja determinado ao juízo da 1ª AJME que avalie novamente se é cabível o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público no Evento 32 e, em caso de juízo positivo, que receba expressamente a denúncia com data contemporânea à prolação desse novo juízo positivo de viabilidade jurídica da denúncia apresentada contra os pacientes, para fins do disposto no artigo 117, inciso I, do CP. Pede e espera deferimento. Em decisão proferida no Evento 5, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado. Determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Foi aberta “vista” à douta procuradora de justiça para sua manifestação no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No Evento 14, o juiz de direito titular da 1ª AJME prestou as suas informações. No Evento 17, a douta procuradora de justiça apresentou o seu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, com o prosseguimento da Ação Penal n. 2001105-90.2019.9.13.0001, já que inexiste qualquer irregularidade no aproveitamento dos atos que antecederam o declínio de competência. É o sucinto relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes 2º Ten PM QOR Januy da Silva de Paula e 3º Sgt PM Rubens Leite, com pedido liminar, contra ato do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) , visando a suspensão do curso da Ação Penal Militar n. 2001105-90.2019.9.13.0001 até o julgamento deste writ, para que, ao final, seja declarada nula a decisão que convalidou os atos praticados na Justiça comum, bem como seja determinado que o Juízo da 1ª AJME avalie a conveniência de novo recebimento da denúncia e, caso positivo, assim o faça com data contemporânea. Conforme consta na denúncia, no dia 24/10/2010, após se envolverem em ocorrência policial na cidade de Mercês, MG, Romário Maurício Patrício Gonçalves e Luan Patrício da Silva, à época dos fatos eram menores, teriam sido agredidos pelos policiais militares denunciados 2º Ten PM Januy da Silva de Paula, 3º Sgt PM Rubens Leite e 2º Sgt PM Carlos Roberto Lourenço (Processo n. 0416.11.000757-0), juntamente com os civis José Waltar Neves, Paulo José de Souza e Roberto Carlos Tobias Pereira. Os três primeiros, pelo concurso material dos crimes de tortura com dupla causa de aumento de pena e abuso de autoridade, previstos no art. 1º, inciso II, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, e nos arts. 3º, alínea “i”, e 4º, alínea “b”, ambos da Lei n. 4.898/65. Os três últimos, pela prática, em coautoria, do delito de tortura na sua modalidade omissiva ou imprópria, previsto no artigo 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97. Após a decisão do Conflito de Competência n. 177247-MG pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os autos foram distribuídos à 1ª AJME. O Ministério Público ratificou os atos processuais anteriormente praticados, e o juízo militar, por sua vez, convalidou, em 19/08/2021, os atos decisórios oriundos da Justiça comum, dentre eles o recebimento da denúncia, declarando, na ocasião, a extinção da punibilidade dos acusados pelo crime de abuso de autoridade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. Por este motivo, foi impetrado o presente habeas corpus, visando, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal n. 2001105-90.2019.9.13.0001, para, ao final, declarar nula a decisão que convalidou os atos praticados na Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O argumento do impetrante é no sentido de que o recebimento da denúncia por juiz absolutamente incompetente em razão da matéria é ato nulo, que não é passível de convalidação pelo juiz natural. O artigo 508 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. O artigo 507 do CPPM trata da revalidação dos atos praticados na instrução criminal, processados perante o juízo incompetente, quando então poderão ser revalidados, por termo, no juízo competente. Este tema não é novo e já foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal (STF), que já flexibilizou tal regra, decidindo ser plenamente possível a ratificação dos atos decisórios pelo juízo declarado competente, até mesmo nos casos de incompetência absoluta, conforme as ementas descritas abaixo: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 – O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2 – Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3 – Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.966, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, DJe 06/11/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO – PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 166.958 AgR, Re. Ministra Carmén Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, DJe 03/05/2019). O STJ também caminha com o mesmo entendimento do STF, decidindo pela possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, incluindo até o recebimento da denúncia. Colaciono ementas de casos análogos: PROCESSO PENAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – ATOS JUDICIAIS E PROVAS – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO – DENÚNCIA – INÉPCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1 – Segundos variados julgados desta Corte, mesmo em caso de incompetência absoluta, é possível ao juízo que recebe os autos do processo ratificar ou não os atos decisórios e provas colhidas. 2 – Constatado que o ínfimo trecho da denúncia apontado pela defesa não está ilegível, a alegação de inépcia é descabida. 3 – Se a marcha processual segue normalmente, sem detecção de demora desarrazoada ou de desídia no aparato estatal, não há falar em constrangimento por excesso de prazo na prisão cautelar. 4 – Recurso não provido. (RHC 76.745/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). PROCESSO PENAL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVO DE LEI – SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – RATIFCAÇÃO DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE – POSSIBILIDADE – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A parte alega genericamente violação de artigo da lei federal, sem demonstrar, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. - Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, nos termos do artigo 567 do CPP, e 113, § 2º, do CPC. - Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 441.454/PI, Rel. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015). Feitas estas considerações, acolho o percuciente parecer da douta procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, para denegar a ordem de habeas corpus, com o regular prosseguimento da Ação Penal n. 2001105-90.2019.9.13.0001, tendo em vista que inexiste qualquer tipo de irregularidade no aproveitamento dos atos que antecederam o declínio de competência. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para julgar procedente a presente ação de habeas corpus. Os fatos ocorreram em 2010. A denúncia foi recebida pelo juiz de direito da Justiça comum em 11/12/2017, na comarca de Mercês - MG. Nas datas de oferecimento e recebimento da denúncia, já estava em vigor a Lei n. 13.491, de 13/10/2017, que considerou como crime militar os crimes que foram imputados aos ora pacientes na peça acusatória. A jurisprudência dos tribunais superiores oscila no que diz respeito à interrupção da contagem do prazo de prescrição pelo recebimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 denúncia, realizado por juiz absolutamente incompetente. O eminente relator elencou importantes decisões do Superior Tribunal de Justiça que apontam para a interrupção da referida contagem. Questão muito semelhante à que ora nos ocupa a atenção diz respeito à interrupção da contagem da prescrição pela decisão de pronúncia, nos casos em que há desclassificação, no plenário do Tribunal do Júri, para crime que não é da competência do referido tribunal. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da validade da causa interruptiva da prescrição (HC 73.774). Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça chegou a editar a Súmula nº 191, segundo a qual “a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime” (publicada no DJ 01/08/1997, p. 33718). Tal posicionamento, no entanto, não parece ser o mais adequado. O acusado não tem culpa se o órgão ministerial e o magistrado de primeiro grau indevidamente instauraram processo perante a Justiça comum, que é absolutamente incompetente. Havendo o reconhecimento de que a Justiça Comum é absolutamente incompetente, em razão da matéria, não me parece possível entender que um ato nulo possa produzir o efeito de interromper a prescrição. O recebimento da denúncia por juiz incompetente pode ser convalidado, no entanto, não me parece possível que esse ato de validação possa determinar a produção de efeitos retroativos. O Poder Público deu causa à demora na prestação jurisdicional e, por isso, o acusado não pode ser prejudicado.1 Apesar da decisão mais recente do E. Supremo Tribunal Federal, mencionada pelo eminente relator, penso ser mais correta a decisão proferida em 10 de maio de 2011, por sua Segunda Turma, no julgamento do Habeas Corpus n. 104.907, cujo relator foi o Min. Celso de Mello. Nesta decisão, a Suprema Corte entendeu que o recebimento da denúncia realizado por magistrado incompetente não produz o efeito de interromper a contagem do prazo prescricional. Indicando vários precedentes jurisdicionais, a fundamentação da referida decisão ainda indica o suporte doutrinário em que se baseou. Peço vênia para transcrevê-lo: A advertência do Supremo Tribunal Federal – que se reflete no magistério doutrinário (ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 371, 2008, Impetus; LUIZ CARLOS BETANHO e MARCOS ZILLI, “Código Penal e sua Interpretação: Doutrina e Jurisprudência”, p. 607/608, item n. 2.00, coordenação de ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, 8ª ed., 2007, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 382, item n. 2, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 560, item n. 64-B, 8ª ed., 2008, RT) – tem sido muito clara a respeito da ineficácia interruptiva da prescrição penal naqueles casos em que o recebimento da denúncia deu-se por decisão emanada de magistrado incompetente e que, por tal razão, 1 Neste sentido: JESUS, Damásio Evangelista de. Prescrição penal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 86. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 veio a ser anulada: “- Prescrição retroativa. Ação penal originária de Segunda Instância. Termo inicial do prazo prescricional é o recebimento válido da denúncia e não despacho anterior de recebimento anulado. Termo ‘ad quem’ é a data do julgamento e não a da lavratura do V. Acórdão condenatório. II. Pedido de ‘habeas corpus’ indeferido.” (RTJ 95/1058, Rel. Min. THOMPSON FLORES) Por tais razões, julgo procedente a presente ação de habeas corpus, para reconhecer que o recebimento da denúncia realizado por magistrado da Justiça comum não interrompe a contagem do prazo prescricional. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões do voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de novembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator